Tribunal: TJBA
Processo: 8041182-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041182-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVALDO DOS ANJOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). MAJORAÇÃO PARA 125%. POLICIAL MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Erivaldo dos Anjos contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, sob o argumento de que exerce a função de 1º Tenente desde dezembro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a impugnação à assistência judiciária gratuita encontra amparo legal; (ii) determinar se há impedimento à impetração do Mandado de Segurança individual em razão da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a matéria; e (iii) estabelecer se o impetrante faz jus ao percentual de 125% da GCET, nos termos da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não prospera, pois o pedido formulado obedece aos critérios legais do CPC, art. 98, e a presunção de hipossuficiência não foi ilidida pela parte impugnante. A existência de Mandado de Segurança coletivo não impede a impetração de ação individual, pois a ação coletiva não exclui a possibilidade de tutela jurisdicional individual, conforme previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A gratificação por condições especiais de trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, prevê expressamente a possibilidade de majoração para até 125% conforme o posto ocupado. Restou comprovado que o impetrante exerce a função de 1º Tenente desde dezembro de 2022, fazendo jus ao percentual de 125% da GCET, conforme os artigos 102, § 1º, alínea "j", e 103, parágrafo único, da Lei nº 7.990/2001, bem como precedentes desta Corte. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da GCET, assegurando sua extensão aos servidores que preencham os requisitos normativos, independentemente da natureza da função exercida. O pagamento das verbas retroativas deve observar a data da impetração do mandado de segurança, com incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. A fixação de multa diária em caso de descumprimento é medida cabível para assegurar a efetividade da decisão, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impetração de Mandado de Segurança individual não é obstada pela existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a mesma matéria. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico e pode ser majorada conforme os percentuais estabelecidos em norma regulamentadora, independentemente da natureza da função exercida. O policial militar que exerce a função de 1º Tenente faz jus ao percentual de 125% da GCET, nos termos da legislação estadual e regulamentação específica. Os valores devidos devem ser pagos a partir da data da impetração, com incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual nº 6.932/96; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, § 1º, alínea "j", e 103, parágrafo único; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ/BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8041182-72.2024.8.05.0000, impetrante F ERIVALDO DOS ANJOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I